Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por CARLOS MARCELO TEIXEIRA DE BARROS em face do BANCO DO BRASIL S/A, a impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada. O agravante alega, em síntese, que (I) o processo deve ser suspenso até o julgamento do RE 1.101.937, conforme determinado no RESP 1.319.232, cuja objeção deve ser analisada, por se se tratar de questão de ordem pública; (II) a União deve ser chamada ao processo, com remessa dos autos para a Justiça Federal; (III) a competência para processar o cumprimento de sentença é do juízo prolator da decisão; (IV) os honorários periciais devem ser adiantados pelo exequente; (V) os fatos novos extintivos e modificativos do direito e a apresentação de valores devem ser objeto de discussão quando da liquidação da sentença. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por CARLOS MARCELO TEIXEIRA DE BARROS em face do BANCO DO BRASIL S/A. O requerente alega que foi produtor rural e emitiu a cédula de crédito rural no 89/00407-8 em favor do requerido, com a finalidade de financiar a sua atividade agrícola. Sustenta que operações foram quitadas após o “plano Collor”, com a incidência de correção monetária de 84,32% (IPC), tendo, contudo, o STJ definido que a correção monetária de março de 1990 deveria observar o percentual de 41,28% ((BTNF). Aduz ter direito à diferença da correção monetária cobrada. Requer a intimação do requerido para que anexe aos autos os originais da cédula de crédito rural no 89/00407-8; b) a apuração do saldo devido. Intimado, o requerido apresentou impugnação, ID 65537822, alegando que a inicial deve ser indeferida em razão da inexistência de instrução da inicial com documentos indispensáveis, que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. Sustenta, ainda, haver a necessidade de perícia para apurar o valor efetivamente devido, para determinar se houve a incidência do IPC de 84,32% e lançamento adequado de diferença monetária, para apuração a existência de indenização pelo Proagro, de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices. Requer o acolhimento das questões preliminares e a designação de prova pericial. Pronuncia-se o requerente no ID 67446368. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Indeferimento da inicial Quanto aos documentos indispensáveis à propositura da demanda, o requerente formulou expressamente pedido de exibição da a cédula rural rural no 89/00407-8 emitida em favor do requerido, não havendo, assim, que se falar em indeferimento da inicial para ausência de documento indispensável, já que o referido documento se encontra em poder do próprio requerido. Ademais, o próprio requerido faz menção à cédula de crédito (ID's 65537824 e 65537828). Litisconsórcio passivo e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos formulado pela defesa. Limites objetivos da liquidação A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (CPC, art. 503). No caso em apreço, o c. Superior Tribunal de Justiça, “dando provimento a recursos especiais julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês”. Questões relacionadas à apuração da existência de indenização pelo Proagro e à existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, levantadas na impugnação, extrapolam os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial e deveriam ser debatidas na fase de conhecimento. Destina-se a presente fase de liquidação de sentença, única e exclusivamente, à apuração de diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Rejeitam-se, assim, as pretensões alheias ao objeto da liquidação. Prova pericial Defiro o pedido de perícia formulado pelo requerido. Nomeio perito do Juízo o médico Dr. GILMAR ANTÔNIO BELCHIOR, Fones: (61) 98154-5685. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias. Após, o perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários. Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” “Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo requerido em face da decisão de ID 68711264, alegando haver omissão quanto à atribuição de efeito suspensivo determinado no RE no 612.043/PR e no RE 1.101.397/SP. Insurge-se a parte requerente contra a pretensão do requerido. No tocante, ao RE 6012.043/PR não há que se falar em omissão, pois a tese sequer foi objeto de impugnação, tratando-se, na verdade, a pretensão do recorrente de inovação recursal. Além disso, o referido julgado não foi submetido à sistemática de repercussão geral. Não há, portanto, que se falar na existência de omissão. Quanto ao RE no 1.101.397/SP também não houve o levantamento da tese pela parte requerida na impugnação. Verifica-se, ademais, que o Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da lei da ação civil pública (Lei no 7.347/85). Como no presente caso não houve o levantamento de tal questão, no momento oportuno, mister se faz o prosseguimento da marcha processual. Assim sendo, CONHEÇO dos Embargos opostos, nas lhes NEGO PROVIMENTO. Como visto, uma das questões suscitadas é a abrangência territorial da sentença proferida em ação civil pública. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou a suspensão de todas as ações versando sobre o tema, conforme decisão proferida no RE 1.101.937. Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa.’ Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada apenas para suspender o trâmite do cumprimento de sentença e do presente agravo até o julgamento final do aludido recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA